Tribunal: TJES
Processo: 0010571-77.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010571-77.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: GILSETH DE JESUS GOMES e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1.
A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento
, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

3
.
Demonstrada a fraude,
n
ão há como afastar a responsabilização d
a instituição financeira

pelo
ressarcimento dos valores indevidamente
descontados do benefício da
autor
a;

4. C
onforme
o entendimento d
a jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa
que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
estando o valor arbitrado na origem compatível com a jurisprudência desta Corte;

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

Vitória
, 23 de maio de 2023.

RE
LATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e materiais ajuizada por Gilseth de Jesus Gomes contra Banco Pan S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando nulo o negócio jurídico em questão, condenando a instituição financeira ao ressarcimento das prestações descontadas no benefício previdenciário da autora, além do pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, autorizando-se o abatimento do valor disponibilizado na conta da autora, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 173/185), sustenta o apelante que (a) o contrato foi legitimamente celebrado e o valor descontado é a contraprestação para sua quitação; (b) inexiste defeito na prestação de seus serviços, tampouco hipótese de fraude, haja vista que a apelada verificou toda a documentação antes de firmar o pacto; (c) não há ato ilícito apto a justificar a indenização por danos morais, porém, se mantida, deve ter seu valor reduzido; (d) agiu no exercício regular de direito ao efetivar a cobrança derivada de uma relação contratual devidamente formada; (e) não há fundamento que autorize a rescisão do contrato realizado entre as partes sem a quitação pela apelada, uma vez que não houve ato ilícito do banco que desse causa do desfazimento do negócio jurídico.

Contrarrazões às fls. 203/205, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, devo consignar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o entendimento consolidado do c. STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, a instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na
teoria do risco do empreendimento,
segundo a qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, é a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Analisando contrato de cédula de crédito consignado supostamente celebrado pela apelada (fls. 57/59), é possível perceber a diferença da assinatura nele constante com a firmada no documento de identidade (fl. 19), na ata da audiência do Procon (fl. 22), corroborando a tese de que o instrumento foi fraudado, reforçando a alegação do Boletim de Ocorrência de fls. 20/20-v, de modo que se desincumbiu a autora do ônus que lhe cabia.

Por sua vez, instado a indicar as provas que pretendia produzir, a instituição financeira limitou-se a ratificar suas alegações e pugnar pela improcedência da ação, mesmo sabendo que era seu ônus comprovar a regularidade da assinatura do contrato bancário e, em que pese apresentar o depósito do empréstimo na conta da apelada, não demonstrou sua efetiva utilização, tanto que o magistrado autorizou a dedução do respectivo valor das verbas indenizatórias fixadas.

Assim, resta evidente que a consumidora foi vítima de fraude e não há como imputar a ela os prejuízos, sendo, portanto, adequada a determinação de suspensão e restituição dos descontos em seu benefício previdenciário.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO VALOR DEPOSITADO NÃO UTILIZADO DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DANO MORAL CONFIGURADO RAZOABILIDADE DO QUANTUM POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA DO MONTANTE INDENIZATÓRIO ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A prova documental demonstra que a cédula de crédito bancário mediante utilização de cartão de crédito consignado foi contratado de modo fraudulento, dada a notável discrepância entre as assinaturas da avença das apostas nos documentos da apelada. 2. A fraude é ressaltada quando sopesado que a recorrida é pessoa idosa e humilde, reside no município de Cariacica, e que o correspondente bancário do apelante está sediado no Estado de Sergipe, bem como pelo fato de que o valor depositado na conta da apelada não foi utilizado. 3. Os descontos no benefício previdenciário da apelada foram indevidos e violaram direitos da personalidade, sendo que esta teve o zelo de buscar resolver a questão perante a autarquia estadual de defesa do consumidor. 4. A importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, dado o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico do instituto. 5. É necessária a compensação do valor depositado na conta da apelada do montante indenizatório por danos materiais e morais, já que o contrato foi anulado e para não ocasionar enriquecimento sem causa da recorrida. 6. Os aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos e a proporcionalidade de decaimento de cada pleito denotam que o ônus sucumbencial deve ser mantido exclusivamente em desfavor do banco apelante. 7. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180019957, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

No que concerne ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.
(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Em relação à indenização fixada para os danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara para casos análogos, não havendo justificativa para sua revisão.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado. 5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

Diante do exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe
provimento
.

Sem honorários recursais, eis que fixados no máximo legal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.